Tribunal: TCU
Processo: 026.925/2006-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Agravo contra despacho proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contrato celebrado para implantação, pavimentação e construção de obras de arte especiais no Contorno de Coronel Fabriciano/MG, na rodovia BR-381.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se agravo contra o despacho de peça 113 que determinou a cessação do sobrestamento do presente processo, com fundamento no art. 2o, inciso XXIII e 47 da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Construtora Barbosa Mello S/A contra o despacho de peça 113, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, nos termos dos arts. 1o, 4o, 5o, 7o, 8o, 10 e 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistentes os Acórdãos 652/2011, 1.864/2016 e 993/2017, todos do Plenário, em razão do reconhecimento da prescrição; 9.4. dar ciência desta deliberação à agravante, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.; e 9.5. arquivar o presente processo.